Tribunal: STF
Processo: RE 1369135
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DA LEI MUNICIPAL N. 2.697/2007 E ALTERAÇÕES: INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – EFICÁCIA EX TUNC – RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a declaração de inconstitucionalidade de determinada lei pela via incidental quando esta for suscitada como causa de pedir e não é o objeto principal da demanda” (e-doc. 13).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o art. 5º e o art. 97 da Constituição da República e argumenta que o julgado recorrido “afastou a aplicação de norma municipal com base em suposta violação de iniciativa legislativa e declarou a referida norma inconstitucional, sem ter sido observado o procedimento relacionado ao incidente de inconstitucionalidade pela via incidental” (fl. 6, e-doc. 16).



    Afirma que “se verifica a violação do art. 2º da Constituição da República, enquanto cláusula fundante da República Democrática Brasileira, pois a retirada de norma em vigor pelo Poder Judiciário, de modo incidental (e com efeitos inter parts, portanto), sem respeito ao rito constitucional, viola o princípio da Separação dos Poderes. Além disso, implica em tratamento não isonômico entre todos àqueles que estão sob a égide da referida lei (CRFB, art. 5º caput)” (fl. 9, e-doc. 16).



    Pede, “por inexistir respeito a cláusula de reserva de plenário, a declaração incidental de inconstitucionalidade (e consequente afastamento dos efeitos da referida lei) (…), seja dado provimento ao presente recurso extraordinário para o fim de declarar a nulidade do acórdão proferido em julgamento de apelação por órgão fracionário do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso” (fl. 10, e-doc. 16).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “(…) não há falar em inadequação da via eleita, quando a alegação de inconstitucionalidade da norma, que tem efeitos em situação concreta, foi suscitada como causa de pedir. Ou seja, constitui apenas a causa de pedir remota para alcançar o direito pretendido, o que configura um controle de constitucionalidade na via difusa. 



    Ressalte-se que, em se tratando de controle difuso, a declaração de inconstitucionalidade do ato normativo produzirá efeitos apenas entre as partes do processo e continuará vigente no ordenamento jurídico até que dele seja suprimido pela via do controle concentrado. 



    Assim, nada obsta que o órgão judicial se pronuncie sobre a constitucionalidade ou não de determinada lei nos autos do processo submetido à sua jurisdição, relevante para a solução do caso concreto. Cabe apenas observar que os efeitos de sua manifestação ficarão restritos ao caso. (…)



    No caso dos autos, a autora/apelada busca, por meio da ação declaratória, a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal como prejudicial à resolução do litígio, como muito bem exposto pelo Juízo a quo, vejamos, in verbis: (…)



    No caso, a Energisa Mato Grosso ajuizou a presente ação declaratória contra o Município de Tangará da Serra, objetivando que o ente público se abstenha de realizar qualquer ato tendente a aplicação da legislação municipal e ao pagamento da multa diária nela estabelecida, quanto ao procedimento relativo à suspensão de energia e a ilegítima proibição de cobrança da taxa de religação. 



    Com efeito, evidencia-se que o objetivo da presente ação é, na verdade, evitar a prática de atos pelo município e não a declaração de inconstitucionalidade de lei propriamente dita. 



    Logo, comungo do entendimento do juízo sentenciante, para o fim de afastar, em relação a autora/apelada, a aplicabilidade da lei municipal, assim como suas alterações, tendo em vista que a competência tanto para explorar o serviço de energia elétrica, quanto para legislar sobre energia, é da União, não podendo o Município adentrar em âmbito de competência que não lhe alcança, de modo que declaração inconstitucional, em sede de controle difuso, é medida que se impõe. 



    Sendo assim, considerando que a regra aplicável ao caso de declaração de inconstitucionalidade no controle difuso é a de que os efeitos são inter partes e ex tunc, na medida em que a declaração terá eficácia somente entre as partes do processo e a decisão desfaz o ato normativo declarado inconstitucional deste a sua origem, tenho que também não merece reparos a sentença nesse ponto” (fls. 3-8, e-doc. 13). 



    Ao interpretar o art. 97 da Constituição da República, este Supremo Tribunal concluiu que “a inconstitucionalidade de leis ou de outros atos estatais somente pode ser declarada, quer em sede de fiscalização abstrata (método concentrado), quer em sede de controle incidental (método difuso), pelo voto da maioria absoluta dos membros integrantes do Tribunal, reunidos em sessão plenária ou, onde houver, no respectivo órgão especial”. Confiram-se, por exemplo, o seguinte julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR DESRESPEITO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA AO INCISO II, DO ART. 94 DA LEI 9.472/1997 (LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES) POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, MEIO OU FIM, NÃO SE CONFIGURANDO RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 2. A cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (CF, art. 97 e SV 10). 3. É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na Súmula 331/TST, e declarar ilícita a terceirização e atividade-fim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a parcial nulidade sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário. AGRAVO PROVIDO. 4. O PLENÁRIO DA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a SÚMULA 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim; para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 5. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, com a fixação da seguinte tese no TEMA 739: É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC” (ARE n. 791.932, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 6.3.2019). 



    4. Na espécie vertente, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso concluiu pelo afastamento, de forma incidental, da Lei Municipal n. 2.697/2007 (com alterações da Lei n. 3.200/2009 e Lei n. 3.216/2009), sob o fundamento de que “a competência para explorar o serviço de energia elétrica” e “para legislar sobre energia é da União, não podendo o Município adentrar em âmbito de competência que não lhe alcança”. Evidencia-se, portanto, o afastamento de lei em desrespeito à cláusula de reserva de plenário. 



    O julgado recorrido afronta diretamente o art. 97 da Constituição da República e desrespeita a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal, que dispõe: 



    “Viola a cláusula de reserva de Plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    O acórdão recorrido destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido em observância à cláusula de reserva do plenário (art. 97 da Constituição da República).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora